Tribunal: TJBA
Processo: 8071288-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071288-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA

AGRAVADO: MANOEL RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXEQUENTE QUE INTENTA HAVER CRÉDITO DE TERCEIRO. EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM EXTRATO BANCÁRIO DE HOMÔNIMO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos pelo exequente rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071288-17.2024.8.05.0000, em que é embargante MANOEL RODRIGUES DA SILVA e em que é embargado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator